Tribunal: TJMT
Processo: 1008347-47.2022.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008347-47.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BESLEIDIANE ALVES - CPF: 716.164.311-21 (APELANTE), FLAVIO MARCOS TEIXEIRA DE ALMEIDA - CPF: 537.411.371-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO DANTAS SILVA - CPF: 617.019.631-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GEISER DE OLIVEIRA GOUVEIA - CPF: 035.430.961-76 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEIA CARDOSO PEREIRA - CPF: 038.672.981-65 (TERCEIRO INTERESSADO), B. H. EMPORIO CONVENIENCIA LTDA - EPP - CNPJ: 24.118.896/0001-76 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
CRIME DE FURTO
. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO D
A
APELANTE
.
ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL
.
EXISTÊNCIA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA
. INSUBSISTÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE ÓBICE ABSOLUTO À PRÁTICA DELITIVA
.
NÃO RECONHECIMENTO
.
2.
ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A FORMA TENTADA
.
IMPOSSIBILIDADE
.

ITER CRIMINIS
INTEGRALMENTE PERCORRIDO PEL
A
APELANTE
.
DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA, POR PARTE DEL
A
,
DAS

MERCADORIAS
SUBTRAÍD
A
S.
MOMENTO CONSUMATIVO CARACTERIZADO PELA INVERSÃO DA POSSE
DO
S

OBJETOS
.
CRIME PATRIMONIAL CONSUMADO
.

3. PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL. PENA DE MULTA DEVE SER PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE IMPOSTA
À
APELANTE. QUANTITATIVO EXACERBADO FIXADO NO ÉDITO CONDENATÓRIO. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO.

4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A existência de sistemas de vigilância eletrônica no local do crime não configura crime impossível, por absoluta ineficácia dos meios empregados, pois não impedem de forma completamente eficaz a consumação do delito (Precedentes do STJ).

2. Pela teoria da
apprehensio
ou
amotio
, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o furto quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse do bem de forma mansa e pacífica, razão pela qual ainda que ocorra a prisão do acusado logo depois, resta evidente a consumação do delito.
Aliás, o
Superior Tribunal de Justiça
, acerca da matéria, deixou assentado que
:
“
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
”
(STJ - REsp 1524450/RJ).

3. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos
arts
. 49, caput e § 1º, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando, ademais, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e a situação econômica do condenado.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Besleidiane
Alves

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis/
MT, nos autos da
Ação

P
enal n.
1008347-47.2022.8.11.0003
, conden
ando-o
pela prática do crime de furto
simples
(art. 155,
caput
, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial
semi
aberto
; bem como ao pagamento de

1
2 (
doze
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, forte nas razões acostadas ao ID
195748749
, postula
a
sua
absolvição com fulcro no art. 17 do Código Penal, por entender que se trata de crime impossível
; e, s
ubsidiariamente
,

a
desclassificação
do crime de furto simples
para a modalidade tentada
; como também a
redução da pena de multa para o mínimo legal.

Nas contrarrazões,
vistas
no ID
195748751
, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do presente recurso, a fim de que seja mantida inalterad
a
a decisão condenatória
.

Nesta instancia revisora
a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID

202933682
opin
a
pelo parcial provimento do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
que está
no ID 156225250
,
p. 7
-
9, narra os fatos desta forma:

[...]
FATO – FURTO SIMPLES CONSUMADO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 11 de outubro de 2021, por volta das 17h30min,
BESLEIDIANE
Alves, imbuída de animus
furandi
, ingressou nas dependências do estabelecimento comercial denominado “Amaretto Empório”, sediado na Avenida Júlio Campos, Bairro Sagrada Família, nesta cidade de Rondonópolis/MT, e dali
subtraiu
, para si e com ânimo de
assenhoramento
definitivo, coisa alheia móvel – 02 (dois) unidades de Litros de Gin marca Negroni, 02 (dois) unidades pacotes de Linguiça de Frango embalado a vácuo, 03 (três) unidades de peças de capa de Filé da Friboi embalado a vácuo, 03 (três) unidades peças de Fraldinhas da Friboi embalado a vácuo, 01 (um) Pote de Açaí de 1 kg, conforme auto de avaliação indireta de fl. 8.

HISTÓRICO DOS FATOS

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, a acusada deslocou-se até o estabelecimento comercial “Amaretto Empório” já com a intenção de praticar um crime de furto, porquanto levou consigo uma bolsa de cor preta, totalmente vazia. Consta dos autos, que já nas dependências do recinto empresarial, a acusada dirigiu-se até os locais em que estavam as mercadorias e simplesmente apoderou-se delas, colocando-as em uma bolsa de cor preta. Diante disso, o gerente do estabelecimento comercial, ao visualizar a atitude da acusada, passou a acompanhá-la. A partir daí, após a acusada ter a posse dos alimentos, dirigiu-se até a saída do comércio, passando direto pelo caixa, sem efetuar o pagamento das mercadorias, retirando, pois, a res furtiva da esfera de posse e disponibilidade da vítima. Acontece, porém, que o gerente do local percebeu que a acusada saiu do estabelecimento comercial sem pagar pelos alimentos, pelo que decidiu sair em seu encalço, tendo logrado êxito em efetivar a sua abordagem no exterior do comércio.

É do produto das investigações, que durante a abordagem da acusada, o gerente do local verificou que no interior da bolsa da increpada estavam os alimentos furtados, razão pela qual fora acionada a guarnição da polícia militar. Uma vez acionada, a Polícia Militar deslocou-se de imediato até o local, onde deteve a denunciada e a conduziu à autoridade policial.

[...]

Destaques
no original

A
existência material do
crime
patrimonia
l
narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos:
boletim
de ocorrência (ID
195749202
);
e
auto de avaliação indireta (ID
195749204
); bem como dos demais elementos probatórios colhidos nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, ressai destes autos elementos probantes que demonstram a narrativa contida na peça acusatória, conforme se infere da prova oral produzida nestes autos.

Com efeito, ao ser interrogad
a
em sede
judicial
Besleidiane
Alves confessou a
prática
delitiva, afirmando que tentou subtrair
algumas mercadorias do mercado, no entanto, foi abordada dentro do referido estabelecimento comercial pelo gerente que a levou pa
ra fora e pediu que outro indiví
duo continuasse a abordagem
,
tendo este sido
foi agressivo com ela.

Por sua vez, a
testemunha Cícero Dantas Silva
, gerente do estabelecimento comercial, ao ser ouvido em juízo relatou que abordou a apelante fora do mercado com uma sacola cheia de carne
;
e, que, apesar de ela dizer que ia pegar o dinheiro para pagar,
o
referid
o

depoente foi categórico
afirmar que
a
intenção
dela
era de furt
ar
,
tendo sido
justamente por esse motivo que ele resolveu abordá-la do lado de fora. A testemunha asseverou, outrossim,
que
flagrou
Besleidiane

subtraindo as mercadorias
pelas câmeras de segurança
e esperaram
até
que
p
assasse pelo caixa e ent
ão procederam a
sua
abordagem fora do estabelecimento.

Para o reconhecimento do crime impossível, conforme
prevê o
art
.
17 do Código Penal, doutrinariamente
,
foi adotada a Teoria Objetiva Temperada ou Intermediária, segundo a qual os meios e o objeto do crime
“devem ser absolutamente inidôneos a produzir o resultado idealizado pelo agente. Se a inidoneidade for relativa, haverá tentativa.”
(Masson, Cleber. Direito Penal: parte geral (
arts
. 1º a 120) – vol. 1. 13ª ed. São Paulo. MÉTODO, 2019).

No caso destes autos, a apelante furtou algumas peças de carne, bebidas alcoólicas e um pote de açaí (ID
195749204
) do mercado Amaretto
, porque, por óbvio,
não passou pelo caixa para efetuar o pagamento das mercadorias.
Logo, e
mbora a presença de
sistema
de vigilância no estabelecimento comercial possa ter dificultado
a ação de
Besleidiane
, não tornou absolutamente impossível a consumação do delito, sobretudo porque
ela
foi abordada do lado de fora do mercado, já na posse da
s

res
furtiva
e
.

Nota-se que o sistema de segurança constituiu mero fator externo, que já existia previamente ao
crime
e alheio ao meio escolhido
pela apelante
para a prática do furto, no caso, esconder as
mercadorias
dentro de
sua mochila
e passá-las despercebidas
pelo caixa.
Portanto,
não há que se falar em ineficácia absoluta do meio de execução, o qual foi apenas dificultado pela intervenção do sistema de segurança, uma vez que
a
Besleidiane
,
poderia sair impune caso o funcionário do supermercado não tivesse percebido a ação delitiva e
a
monitorado.

Isso porque, o
fato de a ação criminosa ser monitorada por câmeras de segurança não impede a consumação do crime, que ocorre com a inversão da posse dos bens, ainda que não tenha saído da esfera de vigilância da vítima.

Sendo assim, n
o que tange ao pedido de absolvição d
a
apelante em relação ao delito de furto em decorrência da incidência do crime impossível, é sabido
, repita-se,
que o estado de vigilância da vítima, mesmo por monitoramento de circuito interno de TV, não constitui óbice absoluto à prática de crime de furto, eis que
embora o
sistema de vigilância eletrônica dificult
e
a prática delitiva, não a impede
, tal como se depreende da Súmula 567
do Superior Tribunal de Justiça,
assim redigida
: “
Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.”

Por sua vez,

este
Tribunal de Justiça
, em relação ao tema, deixou assentado
:

RECURSO DE APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO TENTADO – 1. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – REPROVABILIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA – NÃO CABIMENTO – NESSECIDADE DA REPROVAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA – REITERAÇÃO DELITIVA E QUALIFICAÇÃO DO CRIME – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 44 DO TJMT – 2.
BUSCADA ABSOLVIÇÃO POR IMPOSSIBILIDADE DE CONSUMAÇÃO DO DELITO – CRIME IMPOSSÍVEL – INVIÁVEL - SISTEMA DE MONITORAMENTE NÃO INVIABILIZA EM ABSOLUTO A CONCRETIZAÇÃO DO CRIME – SÚMULA Nº. 567 DO STJ
– 3. DESCLASSIFICAÇÃO DO FURTO QUALIFICADO TENTADO PARA A FORMA SIMPLES TENTADA – IMPOSSIBILIDADE – ESCALADA DEMONSTRADA – QUALIFICADORA QUE INIBE A DESCLASSIFICAÇÃO – RECURSO
DESPROVIDO. O princípio da insignificância não decorre, apenas, do valor da res furtiva ou a condição econômica da vítima, sendo necessário também analisar as circunstâncias do crime, a ofensividade, a reprovabilidade da conduta e as circunstâncias pessoais do agente. A existência de registros anteriores de condutas delitivas do réu e a presença de qualificadora, impedem o reconhecimento da insignificância. Enunciado nº. 44 do TJMT: ““A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”.
A presença de sistema de vigilância e monitoramento no local invadido pelo réu, não indica absoluta impossibilidade de concretude do ilícito, não havendo assim falar em crime impossível. Súmula nº. 567 do STJ: “Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto”
. Inviável a desclassificação da conduta para furto simples tentado quando o rompimento ou escalada, encontra-se fartamente comprovado nos autos por meio de prova testemunhal corroborada por auto de constatação.
(TJMT N.U 0003038-09.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022,
Publicado
no DJE 07/11/2022)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
PLEITO ABSOLUTÓRIO – ATIPICIDADE FUNDAMENTADA EM ALEGADO CRIME IMPOSSÍVEL – INVIABILIDADE – SÚMULA 567/STJ – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES INVIABILIZANDO A ADOÇÃO DA TESE EM CASOS ONDE A VIGILÂNCIA APENAS MINIMIZE O RISCO
– PLEITOS ALTERNATIVOS – PEDIDO PARA DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA – IMPOSSIBILIDADE – PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DO OBJETO MATERIAL – PRECEDENTES DO TJMT – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DAS PENAS – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PROCEDÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, J, DO CÓDIGO PENAL – APELANTE QUE NÃO SE PREVALECEU DA SITUAÇÃO DE CALAMIDADE - VIABILIDADE – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A simples existência de sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto (Súmula 567/STJ)
. No caso, ainda que por um breve
período de tempo
, houve a inversão da posse dos objetos subtraídos, não havendo necessidade de que a possa seja mansa, pacífica e desvigiada do objeto material do crime. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea devem se compensar integralmente. A agravante relativa à prática delitiva em período de calamidade (art. 61, II, “j”, CP) somente terá incidência nas hipóteses onde o agente tiver prevalecido da situação para o cometimento do crime. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
(TJMT N.U 1009412-14.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022,
Publicado
no DJE 12/06/2022)
Destacamos

Com efeito, a
figura do crime impossível exige a ineficácia absoluta do meio ou a absoluta impropriedade do objeto, situações inocorrentes à espécie, na medida em que
a

apelante
foi capaz de
escolher
as
mercadoria
s
e colocá-la
s
dentro da mochila
, de modo que o aparato técnico não
a
impediu
tampouco a
inibiu
de
praticar o crime, não havendo
, portanto, como se
falar em crime impossível.

Noutra vertente,
a
apelante postula a desclassificação do crime de furto
simples consumado
para a modalidade tentada, por entender que
não lograria êxito em sair do estabelecimento comercial com a
s
mercadoria
s
.
Contudo, mais uma vez
,
não lhe assiste razão, porque apesar de el
a
ter sido pres
a
em flagrante e ter havida a apreensão e a restituição da
s

mercadoria
s
, houve a inversão da sua posse, tanto que a
s

res
furtiva
e

fo
ram
encontradas
com

Besleidiane

já
na porta do mercado
, como se don
a
dela
s
fosse, razão pela qual não há como se
cogitar
em ausência de consumação do crime em apuração.

Ademais disso, a tese sustentada pel
a
apelante não procede, também, uma vez que o art. 155 do Código Penal traz como verbo-núcleo do crime de furto a ação subtrair e constitui ilação lógica que o Direito Penal adotou a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, segundo a qual os delitos de furto/roubo consumam-se quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse dele de forma mansa e pacífica.

Daí por que, na espécie, deve ser aplicado o posicionamento que o Superior Tribunal de Justiça tem acerca da matéria
,
exteriorizado no julgado a seguir resumido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO DA CONFISSÃO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORANTES. NÃO UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO MERAMENTE MATEMÁTICO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS AMPLAMENTE PERCORRIDO. REDUÇÃO PROPORCIONAL. CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICÁVEL. INOCORRÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 2. Nos moldes da Súmula 545/STJ, no que se refere à segunda fase do critério trifásico, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, quando a manifestação do réu for utilizada para fundamentar a sua condenação. Em concreto, verifica-se que as instâncias ordinárias não utilizaram da confissão para concluir pela culpa do paciente, o que afasta a incidência da referida Súmula. 3. No que concerne à terceira fase da dosimetria, vê-se que as instâncias ordinárias, ao reconhecerem a incidência das majorantes do concurso de agentes e uso de arma de fogo, aplicaram a fração de 3/8 para majorar a pena, sem que reste evidenciada violação da Súmula 443/STJ. 4. Isso porque o crime de roubo foi praticado pelo apelante e sua comparsa, com a utilização de arma de fogo, surpreendendo as vítimas no interior de um estabelecimento comercial. Pelo mero fato de uma das vítimas demorar a entregar a bolsa, o paciente deflagrou duas munições em direção à vítima, não a atingindo por falha da arma. Tais circunstâncias concretas denotam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 pela incidência das duas majorantes dos crimes de roubo. 5. Como regra, o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. 6.
Quanto ao momento consumativo do crime de roubo, nos mesmos moldes do crime de furto, é assente a adoção da teoria da
amotio
por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja
de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima
. 7. No crime de latrocínio em questão o paciente acionou por mais de uma vez o gatilho para atingir a vítima com disparos de arma de fogo, somente não alcançado o propósito homicida em razão de falha meramente ocasional do armamento, considerando que o laudo pericial constatou sua eficácia para a realização de disparos. De rigor, pois, a manutenção da incidência do redutor de 1/3 (um meio), sob o título de causa de diminuição de crime tentado (CP, art. 14, II). 8. O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) e condições semelhantes de tempo lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional). 9. Adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito outro de ordem subjetiva, que é a unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. Dessa forma, diferenciou-se a situação da continuidade delitiva da delinquência habitual ou profissional, incompatível com a benesse. 10. No caso dos crimes de roubo majorado e latrocínio, sequer é necessário avaliar o requisito subjetivo supracitado ou o lapso temporal entre os crimes, porquanto não há adimplemento do requisito objetivo da pluralidade de crimes da mesma espécie. São assim considerados aqueles crimes tipificados no mesmo dispositivo legal, consumados ou tentada, na forma simples, privilegiada ou tentada, e, além disso, devem tutelar os mesmos bens jurídicos, tendo, pois,
a mesma
estrutura jurídica. Perceba que o roubo tutela o patrimônio e a integridade física (violência) ou o patrimônio e a liberdade individual (grave ameaça); por outro lado, o latrocínio, o patrimônio e a vida.

11. Os crimes de roubo e latrocínio em questão foram cometidos em concurso material, porquanto praticados mediante ações inequivocamente autônomas. Não se pode confundir a unidade do contexto em que os fatos ocorreram com a unidade de ações ou condutas então exigidas para que se caracterize o concurso formal de crimes, motivo pelo qual se impõe a manutenção da regra do concurso material. 12. Agravo regimental desprovido.

(STJ
AgRg
no HC 609.131/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021,
DJe
30/08/2021).
Destacamos

Diante do exposto, é imperioso reconhecer que o pleito de desclassificação deduzido pel
a
apelante, igualmente, não merece provimento, devendo, por conseguinte, ser mantida sua condenação pelo crime de furto, na sua forma consumada.

C
om relação ao pedido objetivando a readequação da pena de multa aplicada
à
apelante, estas são as razões lançadas pelo prolator da sentença condenatória:

[...]
O Código Penal atribui para o crime de furto simples, a pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa.

Verificando as condições da acusada e do crime, passo a dosimetria da pena atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.
Culpabilidade
– Entendo que não se desgarrou da normalidade.
Antecedentes
– A ré não registra maus antecedentes.
Conduta Social
– Não restou demonstrada.
Personalidade do Agente
– Não há elementos para se aquilatar.
Motivos
– Não ficaram esclarecidos.
Circunstâncias
– São inerentes ao tipo penal.
Consequências
– A meu ver não transpassam da normalidade, pois o prejuízo da vítima é inerente ao tipo penal.
Comportamento da vítima
– Não contribuiu para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma e considerando que elas são favoráveis a ré, fixo a pena-base em
01 (um) ano de reclusão
.

No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea, bem como a agravante da reincidência, já que a ré possui duas condenações definitivas e ativas nos autos da execução penal nº 00061065120108110064 com transito em julgado em 17/08/2010 e 26/06/2011 conforme extrato do SEEU em anexo, porém, apesar do que dispõe o art. 67 do Código Penal, o STJ e o TJMT, vem firmando posicionamento de que as circunstâncias devem ser equiparadas, logo, rendendo-me ao pragmatismo, deixo de aumentar a pena imposta.

Ademais, inexistem causas de diminuição ou aumento da pena.

No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (“Sistema Valter
Ressel
”),
fixo a pena em 12 (doze) dias-multa
, para a qual, considerando a situação econômica da ré, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
, para cada dia multa.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o
regime inicial semiaberto
ao cumprimento da reprimenda.

Portanto, fica a pena definitiva em
01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal
.

A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, II, do Código Penal, diante do reconhecimento da reincidência.
[...].
(Trechos da sentença condenatória, vista no ID 195748736)
Destaques no original

Tem razão a apelante, porque d
os trechos da sentença condenatória acima transcritos, verifica-se que existe desproporção entre a pena privativa de liberdade e a pena pecuniária aplicada
à
apelante.

É cediço que o sistema de cálculo de dias-multa adotado pelo Código Penal é dividido em duas fases distintas: a primeira, em que é fixado o número de dias-multa, entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta), respeitando as circunstâncias judiciais do art. 59 do mencionado diploma legal; e a segunda, quando é estabelecido o valor a ser pago por cada dia-multa, levando-se em consideração a situação econômica do condenado.

A
lém
do mais
, o
quantitativo
fixado para a pena pecuniária deve ser equivalente ao atribuído à
pena
inicial privativa de liberdade, eis que sua imposição deve atender, também, ao critério trifásico previsto no art. 68 do Código de Processo Penal, conforme se constata da doutrina de Rogério Greco para quem:

10.3. Aplicação da pena de multa

O total da multa deve ser encontrado, ao menos inicialmente, por meio do critério trifásico descrito no artigo 68, do CP:

Art. 68. A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Encontrado o total de dias-multa, parte-se, agora, para o cálculo do valor que será atribuído a cada dia-multa.

São, portanto, dois momentos distintos na aplicação da pena de multa:

1. encontrar o número de dias-multa por meio do critério trifásico do artigo 68, do CP;

2. encontrar o valor de cada dia-multa, considerando-se a capacidade econômica do sentenciado.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 12. Ed,
Impetus
: Rio de Janeiro,15ª ed.2013, p.142).

Por seu turno, o
Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática
,
deixou assentado:

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. ESVAZIAMENTO DA ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. CONFIGURADA A EMENDATIO LIBELLI. RÉU SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE ACERCA DA NECESSIDADE DA DILIGÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXAURIMENTO DAS RAZÕES DO TRIBUNAL A QUO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. TEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS. PROVA EMPRESTADA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS. SÚMULA N. 7/STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO CALCADA EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS, DEVIDAMENTE CORROBORADOS NA FASE JUDICIAL E COMPLEMENTADOS POR OUTROS DE PUJANTE FORÇA PROBANTE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTELIONATO PELA IMPOSSIBILIDADE DE INDUÇÃO DE PESSOA JURÍDICA EM ERRO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA DE FORMA ESPECÍFICA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUANTO ÀS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PREJUÍZO EXORBITANTE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A AÇÃO CRIMINOSA REALIZADA PELO EMBARGANTE NÃO ACARRETOU PREJUÍZO EM TAL MONTANTE. SÚMULA N. 7/STJ. PENA DE MULTA. FRAÇÃO E REGIME INICIAL. OMISSÃO VERIFICADA.
PENA DE MULTA. OBEDIÊNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO NÃO ATENDIDA PELO TRIBUNAL A QUO. REDIMENSIONAMENTO
.
PLEITO DEFENSIVO DE FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL POR ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO EMBARGANTE. SÚMULA N. 7/STJ. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO FIXADO EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, como se infere da redação do art. 619 do Código de Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente, o que se verifica na espécie somente quanto à fração da pena de multa e ao regime inicial.
2.
A fixação da pena de multa obedece ao sistema trifásico e pode variar entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, consoante previsão do art. 49 do Código Penal. Precedentes
.
3. Mantidas as frações de aumento operadas pela instância ordinária quanto ao crime de estelionato - fixação da pena-base em 3 anos e 3 meses (9/4) e, ausentes agravantes ou atenuantes, elevação na terceira fase em 1/3 pela causa de aumento
do § 3º do art. 171 do CP e em 1/6 pela continuidade delitiva, resultando em pena definitiva de 5 anos e 18 dias de reclusão -, tenho que os 200 dias-multa, cominados na origem, não guardam a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Assim, redimensiono a pena de multa para 49 (quarenta e nove) dias-multa. 4. Outrossim, no caso, não há como estabelecer tal reprimenda no mínimo legal com base nas alegações defensivas de que "não há informações nos autos sobre a condição econômico-financeira do acusado - que difere de sua formação acadêmica, pois um engenheiro que tem bens bloqueados há mais de 25 anos não tem condições de pagar uma multa altíssima" (e-STJ fl. 10.242), porquanto a verificação de tal assertiva demandaria o exame do universo fático-probatório dos autos, procedimento vedado pela Súmula n. 7/STJ. 5. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao embargante (culpabilidade e consequências), ainda que a pena definitiva tenha sido fixada em 5 anos e 18 dias de reclusão, autoriza o recrudescimento do regime para o fechado. Precedentes. 6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar omissão quanto à fixação da pena de multa e do regime inicial relativos ao crime de estelionato.

(STJ -
EDcl
no REsp: 1565024 SP 2014/0240630-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, data de julgamento: 17.12.2019, T6 - SEXTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 19.12.2019)
Destacamos

Esta
Corte de Justiça, seguindo a linha adotada no julgado por último citado, manifestou-se no sentido de que o
quantum
da pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos
arts
. 49,
capu
t
e § 1º, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, conforme se infere do julgado a seguir resumido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – DOSIMETRIA –REDUÇÃO DA PENA DE MULTA–POSSIBILIDADE – PENA DE MULTA DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE–READEQUAÇÃO OPERADA– RECURSO PROVIDO.
A pena de multa, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade
.

(TJ-MT 00043318820168110064 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, data de julgamento: 24.03.2021, Segunda Câmara Criminal, data de publicação: 26.03.2021)
Destacamos

Diante do exposto, resta claro que a pena de multa, tal como foi fixada no
decreto
condenatório, ultrapassa os limites da razoabilidade e proporcionalidade, visto que
foi fixada acima

d
o mínimo previsto, razão pela qual, passo a redimensiona
r a pena de multa aplicada a
Besleidiane
Alves

da seguinte forma
:

Na primeira fase,
todas as circunstâ
ncias judiciais são favoráveis a apelante, motivo pelo qual
fixo a pena-base em 1
0
(d
ez
) dias-multa.

Na segunda
fase
,
presentes a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, as quais foram compensadas, mantenho
a pena intermediária em
10
(
dez) dias-multa,
pena que tenho por definitiva, diante da ausência de causas de diminuição e de aumento de pena.

Posto isso, em
parte com o
parecer ministerial,
dou
parcial
provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Besleidiane
Alves
,
a fim de
redimensionar a pena de multa que lhe foi imposta para

10
(
dez
) dias-multa
, que deverão ser calculados à fração de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, mantendo inalterados os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024